Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-88.2022.8.11.0026
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001485-88.2022.8.11.0026
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS
RECORRENTE: CLAUDIA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. REDE ESTADUAL DE ENSINO. FÉRIAS DE 45 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professora temporária da rede estadual de ensino contra sentença que condenou o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias referentes ao período de 2018 a 2022, mas deixou de condená-lo ao pagamento integral das férias de 2018.
2. A recorrente sustenta que não usufruiu das férias e que o ente público não comprovou o pagamento da verba correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a autora faz jus ao pagamento integral das férias de 2018, conforme previsto na legislação estadual;
(ii) se há comprovação suficiente do pagamento das férias pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar no 50/98, que regula a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, assegura aos professores o direito a 45 dias de férias anuais, com adicional de um terço sobre a remuneração (art. 54 e art. 55).
5. O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT) fixou a tese de que professores da educação básica e temporários têm direito ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias.
6. A Súmula 20 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reforça esse entendimento, determinando que o terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias, e não apenas sobre 30 dias.
7. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao ente público comprovar que efetuou o pagamento das férias de 2018, o que não ocorreu nos autos.
8. Assim, sendo incontroverso que a autora laborou no período e não havendo prova do pagamento, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento integral das férias de 2018.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento integral das férias de 45 dias referentes ao ano de 2018, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: "O professor temporário da rede estadual de ensino de Mato Grosso tem direito ao pagamento integral das férias de 45 dias e ao terço constitucional, conforme previsto na LC no 50/98. Cabe ao ente público comprovar eventual quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC no 50/98, arts. 54 e 55; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso; TJMT, N.U 1033601-57.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/12/2024; TJMT, N.U 1011305-64.2023.8.11.0037, Segunda Turma Recursal, julgado em 18/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001485-88.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 407.155.108-94 (RECORRENTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025